Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA. ALIMENTANDA MENOR. DESPESAS PRESUMIDAS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que atendam às necessidades básicas do requerente e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. Constatando-se que o valor arbitrado pelo sentenciante não se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade da alimentante, tem-se por viabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.